Tribunal: STF
Processo: RE 86046
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-25
Data de publicação: 1979-10-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. CRIAÇÃO DE
DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO. INVOCADO NO DECRETO DECLARATORIO
DE UTILIDADE PÚBLICA DE ÁREA RURAL ADJACENTE A ÁREA URBANA, PARA
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O FUNDAMENTO DA 'UTILIDADE PÚBLICA'
(DECRETO-LEI N. 3.365, DE 1941) E O FUNDAMENTO DO 'INTERESSE SOCIAL'
(LEI N. 4.132,  DE 1962), PREVALECE ESTE ÚLTIMO. A DESAPROPRIAÇÃO
DE ÁREA RURAL ADJACENTE, PARA FORMAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL,
AJUSTA-SE AO INCISO LEGAL QUE AUTORIZA 'O APROVEITAMENTO DE TODO
BEM IMPRODUTIVO OU EXPLORADO SEM CORRESPONDENCIA COM AS NECESSIDADES
DE HABITAÇÃO, TRABALHO E CONSUMO DOS CENTROS DE POPULAÇÃO A QUE
DEVE OU POSSA SUPRIR POR SEU DESTINO ECONOMICO' (LEI N. 4.132,
ART. 2., I). SÓ E PRIVATIVA DA UNIÃO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL POR INTERESSE SOCIAL MEDIANTE PAGAMENTO EM TITULOS ESPECIAIS
DA DIVIDA PÚBLICA; NÃO A QUE SE FAZ COM PAGAMENTO EM DINHEIRO.
DECISÃO QUE NÃO COLIDE COM OUTRAS, PROFERIDAS PELO TRIBUNAL,
QUE INVALIDARAM DESAPROPRIAÇÕES PARA A MESMA FINALIDADE, MAS
EFETUADAS COM INVOCAÇÃO DO FUNDAMENTO DA 'UTILIDADE PÚBLICA', DO
DECRETO-LEI N. 3.365, DE 1941.